Tribunal: TJMT
Processo: 1004123-86.2024.8.11.0006
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004123-86.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Edital, Revogação]
Relator:
Des(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HUMANI SAUDE LTDA - CNPJ: 12.478.252/0001-00 (APELANTE), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - CPF: 226.668.678-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES DR. ANTONIO FONTES E ANEXO I (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MULTIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 31.331.539/0001-57 (LITISCONSORTES), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), MULTIMED SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 31.331.539/0001-57 (APELANTE), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HUMANI SAUDE LTDA - CNPJ: 12.478.252/0001-00 (APELADO), EMERSON TICIANELLI SEVERIANO RODEX - CPF: 226.668.678-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM REMESSA NECESSÁRIA, ANULOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA ANA CRISTINA SILVA MENDES, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL E PREJUDICOU OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária, com recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que concedeu a segurança em mandado impetrado por Humani Saúde Ltda., para determinar a cessação de exigências reputadas indevidas e assegurar a continuidade do vínculo contratual da empresa com o Hospital Regional de Cáceres. A empresa Multimed Serviços Médicos Ltda., segunda colocada na licitação e atual contratada, ingressou nos autos como assistente litisconsorcial e pleiteou a nulidade da sentença por ausência de sua citação como litisconsorte passiva necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário; (ii) definir se o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser conhecido ou julgado prejudicado, em virtude da nulidade reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença concessiva da segurança restabeleceu o vínculo contratual entre a Administração Pública e a empresa impetrante (Humani), interferindo diretamente no contrato vigente com a Multimed, a qual foi contratada após rescisão administrativa regular, fato que demonstra o interesse jurídico direto e imediato da Multimed na lide.

4. A ausência de citação da Multimed como litisconsorte passiva necessária configura nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV), bem como afronta ao disposto no art. 115, I, do CPC, e ao entendimento consolidado pelo STJ.

5. A posterior intimação da empresa Multimed não supre a ausência de citação válida no início do processo, pois a citação é ato essencial à formação válida da relação jurídica processual.

6. Reconhecida a nulidade da sentença em sede de reexame necessário, resta prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ausência de objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada em sede de remessa necessária, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que proceda à regular integração da empresa MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA como litisconsorte passiva necessária, permitindo-lhe exercer o contraditório e a ampla defesa no presente
mandamus
.

Tese de julgamento:

A ausência de citação da empresa contratada pela Administração Pública, diretamente afetada pela sentença concessiva da segurança, configura nulidade absoluta por inobservância do litisconsórcio passivo necessário.

A nulidade da sentença prejudica o exame do recurso de apelação interposto, por ausência de objeto recursal válido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 115, I, e 932, III; Lei nº 12.016/2009, art. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1831507/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Humani Saúde Ltda., deferiu liminar e concedeu a ordem para , para determinar a cessação das exigências reputadas indevidas e assegurar a continuidade do vínculo contratual da impetrante.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apelou, sustentando, em síntese, que não houve rescisão unilateral formal do contrato, mas tão somente advertências expedidas pelo Diretor do hospital, no exercício do dever legal de fiscalização contratual. Alegou, ainda, inexistir direito líquido e certo em favor da impetrante, motivo pelo qual pugnou pela reforma integral da sentença, com a denegação da ordem.

Apresentadas contrarrazões, id. 276836374, a apelada defendeu a manutenção do decisum, reiterando a ilegalidade da exigência de CNES e a afronta à cláusula contratual que estipulava prazo de dois dias úteis para saneamento documental.

Já em grau recursal, a empresa Multimed Serviços Médicos Ltda., segunda colocada na licitação e atual contratada pela Secretaria de Estado de Saúde, requereu o seu ingresso nos autos na condição de assistente litisconsorcial, id. 287247355, sustentando ser diretamente afetada pela sentença, a qual determinou o restabelecimento do contrato com a Humani.

Sustenta que foi contratada pela Administração Pública após regular processo licitatório, em substituição à empresa impetrante, em razão da rescisão contratual decorrente de inexecução verificada em processo administrativo próprio.

Aduz que recebeu na noite do dia 16/05/2025, um e-mail encaminhando um ofício assinado pela Diretora Técnica e pelo Diretor do Hospital Regional de Cáceres, “informando” que “será rescindido” o Contrato nº 255/2024/SES/MT de forma praticamente imediata, sob a pretensa justificativa de cumprimento da sentença proferida neste Mandado de Segurança nº 1004123-86.2024.8.11.0006.

Sustenta que a rescisão unilateral de seu contrato ocorreu sem que tivesse sido citada ou sequer notificada da existência da demanda judicial, o que, a seu ver, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, não observado na origem, nos termos do art. 24 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 631 do STF.

Assevera que a sentença proferida no mandamus, ao determinar o restabelecimento do contrato com a impetrante HUMANI SAÚDE LTDA., interfere diretamente na continuidade de sua contratação e na execução dos serviços que presta, o que lhe confere interesse jurídico direto na controvérsia.

Afirma que a tentativa de rescisão imediata de seu contrato, sem processo administrativo instaurado e sem observância do contraditório e ampla defesa, violaria os princípios constitucionais e comprometeria a continuidade dos serviços de saúde pública, especialmente na área de ginecologia e obstetrícia com foco em gestação de alto risco.

Pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da sentença concessiva da segurança. No mérito, o provimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e a reforma da sentença para denegar a segurança, ou, subsidiariamente, a decretação da nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular citação da MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.

Admitido o ingresso da empresa MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA como litisconsorte passiva necessária, o efeito suspensivo foi deferido (Id. 287811896). Opostos embargos de declaração pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a decisão foi mantida (Id. 290994386).

A impetrante HUMANI SAÚDE LTDA interpôs agravo interno no Id. 293363361.

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs agravo interno no Id. 293932393.

A empresa MULTIMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA apresentou contrarrazões aos agravos interno, nos Ids. 298161853 e 300225861.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento da apelação e pelo seu provimento parcial, com a anulação da sentença em virtude da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, determinando-se o retorno dos autos à origem para citação da Multimed.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na assentada do dia 02 de setembro de 2025, este colegiado, por unanimidade, proclamou o resultado no sentido de dar provimento a recurso como se fosse interposto pela empresa Multimed Serviços Médicos Ltda., quando, em verdade, tal sociedade figurava nos autos apenas como terceiro interessado, não sendo tecnicamente recorrente.

Ocorreu, portanto, evidente equívoco material na proclamação, que ora deve ser sanado para refletir a exata realidade processual: a Multimed não interpôs recurso próprio, mas postulou, em sua manifestação, pelo provimento do apelo manejado pelo Estado de Mato Grosso, e, subsidiariamente, pugnou pela declaração de nulidade da sentença, em razão da ausência de sua integração à lide como litisconsorte passiva necessária.

Diante disso, impõe-se a reapreciação da matéria em nova sessão, com a devida retificação da conclusão colegiada, para que corresponda fielmente ao que se passou no processo e aos limites da devolutividade recursal.

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária, cumulada com apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Humani Saúde Ltda. em face de ato do Diretor Administrativo do Hospital Regional de Cáceres, concedeu a ordem, confirmando liminar, para determinar a cessação das exigências reputadas indevidas e assegurar a continuidade do vínculo contratual da impetrante.

Em apertada síntese, a controvérsia origina-se da execução do Contrato nº 068/2024/SES/MT, derivado do Pregão Eletrônico nº 002/2024, destinado à prestação de serviços médicos de ginecologia e obstetrícia no Hospital Regional de Cáceres.

A Humani, vencedora do certame, foi inicialmente contratada, mas passou a sofrer cobranças administrativas quanto à apresentação de CNES, entrega de escala médica mensal e regularização de registro de profissionais. Apesar de ter apresentado documentação complementar, a Administração rescindiu unilateralmente o contrato, por meio do Ofício nº 056/DA/HRCAF/2024. Na sequência, a segunda colocada, Multimed Serviços Médicos Ltda., foi convocada e contratada pelo Contrato nº 255/2024/SES/MT.

Irresignada, a Humani impetrou o presente mandamus, sustentando ilegalidade da rescisão e pleiteando o restabelecimento do vínculo original, o que foi acolhido na sentença de primeiro grau.

Pois bem.

Como se trata de mandado de segurança, a sentença concessiva da ordem está sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição (art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009), razão pela qual cabe a esta Câmara reapreciar integralmente a matéria em sede de reexame necessário.

Portanto, cumpre desde logo enfrentar a questão preliminar relativa à regularidade da formação da relação processual, pois eventual vício nessa etapa compromete a validade do decisum recorrido e impede o exame do mérito propriamente dito.

Nesse contexto, em sede de reexame necessário, cumpre reconhecer a nulidade da sentença, por ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, em especial a empresa Multimed, que foi diretamente atingida pelos efeitos da decisão.

Com efeito, é incontroverso que a Multimed, segunda colocada na licitação, foi contratada pela Secretaria de Estado de Saúde para substituir a Humani após a rescisão contratual desta última, apurada em processo administrativo. Posteriormente, sobreveio a sentença concessiva de segurança que determinou o restabelecimento do contrato anterior, fato que implicou comunicação administrativa de imediata rescisão do contrato da Multimed, sem prévio contraditório ou processo administrativo formal.

A sentença de mérito, ao restabelecer o contrato da Humani, atingiu de maneira direta e imediata a esfera jurídica da Multimed, a qual, entretanto, não foi parte do mandado de segurança, nem foi regularmente citada para integrar a lide. Essa omissão configura vício insanável, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), além de caracterizar nulidade processual absoluta, conforme prevê o art. 115, I, do CPC:

“Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.”

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. PECULIARIDADES DO CASO. NULIDADE. 1. É nulo o processo desenvolvido sem a integração de litisconsortes necessários. Inteligência dos arts. 114 e 115 do CPC/2015. 2. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1831507/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 06/08/2024, DJe 09/08/2024).

Ressalte-se que a posterior intimação da sentença aos litisconsortes necessários não é capaz de sanar a nulidade aqui constatada, pois a citação não se trata de mero formalismo, mas sim de ato processual indispensável à constituição válida e regular da relação jurídica processual. A ausência desse chamamento inicial impediu a Multimed de exercer, desde o início, as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que macula de nulidade absoluta o processo desde sua origem.

Cumpre salientar, ainda, que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não comporta julgamento neste momento processual, uma vez que a decretação da nulidade da sentença de primeiro grau fulmina a própria base de sustentação do apelo.

Em outras palavras, inexistindo sentença válida, não há objeto recursal passível de apreciação, razão pela qual se impõe reconhecer a prejudicialidade da apelação.

Tal compreensão decorre da lógica processual: quando se decreta a nulidade da decisão atacada, resta prejudicada a análise das razões de mérito do recurso, pois não há pronunciamento jurisdicional idôneo a ser confirmado, reformado ou anulado parcialmente.

Nesse sentido, dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao prever que incumbe ao relator não conhecer de recurso “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Logo, uma vez anulada a sentença em sede de reexame necessário, o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser julgado prejudicado, exatamente por falta de objeto.

Embora tenha ocorrido, na sessão de julgamento do dia 02.09.2025, equívoco material na proclamação do resultado, ao se registrar como provido recurso que, em verdade, não foi interposto pela empresa Multimed, certo é que a conclusão a que chegou a Turma Julgadora permanece hígida e correta no aspecto substancial: a sentença de primeiro grau deve ser anulada.

Assim, o resultado substancialmente alcançado pelo colegiado, a anulação da sentença por ausência de formação do litisconsórcio necessário, está em consonância com o ordenamento jurídico, com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com o parecer ministerial.

Com isso, a decisão colegiada, embora corrigida quanto à sua forma, preserva a coerência substancial com a
ratio decidendi
firmada por esta Turma Julgadora, garantindo-se a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como a higidez do devido processo legal.

ANTE O EXPOSTO, em sede de reexame necessário, ANULO A SENTENÇA proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, em razão da ausência de citação da litisconsorte passiva necessária Multimed Serviços Médicos Ltda., determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a devida formação do contraditório.

Em consequência, JULGO PREJUDICADOS os agravos internos interpostos, bem como o recurso de apelação manejado pelo Estado de Mato Grosso, diante da nulidade reconhecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025